Tribunal: STF
Processo: Rcl 48141
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, em face do decisões proferidas nos processos nºs 5059938-85.2020.4.04.0000 em trâmite no TRF-4ª Região; 0000171- 54.2019.5.12.0026 em trâmite no TRT 12ª Região ; 5075846-25.2020.8.24.0023, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0097800-41.2008.5.12.0017, em trâmite no TRT da 12ª Região; n° 5075861- 91.2020.8.24.0023, da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0000939- 16.2019.5.12.0014, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 0001544- 33.2018.5.12.0034, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 5033028-58.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 5039647-04.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 1322-17.2017.5.12.0029, da 2ª Vara do Trabalho de Lages; 5001431-57.2021.8.24.0081, da 1ª Vara Cível da Comarca de Xaxim; 0000650-20.2018.5.12.0014, da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis-SC; 0000505-88.2019.8.12.0026, da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis; 0001060-72.2019.5.12.0037, da 3ª Câmara do TRT 12ª REGIÃO (SC); 0006863- 68.2013.8.24.0067, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Miguel do Oeste; 5020843-59.2020.8.24.0064, em trâmite no Juizado Especial Cível de São José; 0302951- 30.2019.8.24.0018, da 3ª Turma Recursal - Florianópolis (Capital), em razão da inobservância do julgamento proferido na Rcl nº 42.388, bem como nas ADPFs 387, 275, 513 e 556. 



    Alega a reclamante ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações deve observar o rito dos precatórios, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos.



    Ademais, aduz atuar em regime de monopólio e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seu acionistas. Logo não visa lucro.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão urgente e imediata do andamento dos processo de onde advêm os atos apontados como reclamados e, no mérito, sua cassação definitiva.



    É o relatório. Decido.



    Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105, de 16.3.2015), a reclamação constitucional recebeu o status de ação autônoma. Desse modo, passando, pois, o contraditório a ser necessário, nos termos do art. 989, III, obrigatório oportunizar-se à parte beneficiária a defesa do seu direito.



    Assim, a cumulação de pedidos apresentados na inicial, contra 17 (dezessete) beneficiários distintos e em feitos em fases processuais distintas, inviabilizaria o exercício do contraditório. 



    Nem se alegue a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo facultativo em razão da matéria, pois, como o Código de Processo Civil não deixa dúvida, "et pour cause", em se não cuidando de litisconsórcio necessário e unitário, cada litisconsorte é reputado, nas relações com a parte adversa, como litigante distinto (art. 117).



     Inviável, pois, a cumulação de pedidos, tendo em vista o risco de comprometimento da efetividade do contraditório conforme se extrai do art. 113, § 1º, do CPC/2015.



    Ante o exposto:



    I - nos termos do art. 330, I e § 1º, VI c/c art. 327 do CPC/2015, indefiro a petição inicial em relação aos atos reclamados proferidos nos seguintes autos: 0000171- 54.2019.5.12.0026 em trâmite no TRT 12ª Região ; 5075846-25.2020.8.24.0023, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0097800-41.2008.5.12.0017, em trâmite no TRT da 12ª Região; n° 5075861- 91.2020.8.24.0023, da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 0000939- 16.2019.5.12.0014, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 0001544- 33.2018.5.12.0034, da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 5033028-58.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 5039647-04.2020.8.24.0023, da 3ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis-SC; 1322-17.2017.5.12.0029, da 2ª Vara do Trabalho de Lages; 5001431-57.2021.8.24.0081, da 1ª Vara Cível da Comarca de Xaxim; 0000650-20.2018.5.12.0014, da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis-SC; 0000505-88.2019.8.12.0026, da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis; 0001060-72.2019.5.12.0037, da 3ª Câmara do TRT 12ª REGIÃO (SC); 0006863- 68.2013.8.24.0067, da 2ª Vara Cível da Comarca de São Miguel do Oeste; 5020843-59.2020.8.24.0064, em trâmite no Juizado Especial Cível de São José; 0302951- 30.2019.8.24.0018, da 3ª Turma Recursal - Florianópolis (Capital),



    II - defiro o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado, proferido nos autos nº 5059938-85.2020.4.04.0000 em trâmite no TRF-4ª Região;



    II – tendo em visa a instrução incompleta da inicial, determino a parte reclamante que emende a inicial e complemente a instrução, no prazo de 15 (quinze dias) a fim de fazer dela constar : (i) nome e endereço completo e atualizado do beneficiário do ato reclamado (arts. 319, II, e 321 c/c art. 989, III, do CPC); e (ii) o ato reclamado e eventuais decisões posteriores proferidas naqueles autos e a prova da ausência de trânsito em julgado do ato reclamado (arts. 319, VI, e 989, § 5º, I, do CPC), sob pena de extinção.



    À Secretaria Judiciária, para promover a devida reautuação.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente